Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-05.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000840-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIANO MANDUCA WOLFF - CPF: 506.052.670-49 (ADVOGADO), FERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 03.487.716/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FERREIRA - CPF: 234.794.859-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN LUCIANE SIMAO - CPF: 916.370.159-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RETROATIVIDADE DA INTERRUPÇÃO À DATA DO REQUERIMENTO. SÚMULA 106 DO STJ. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXTENSÃO À CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. ICMS ESTIMATIVA POR PERÍODO. LEGALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a prescrição intercorrente e mantendo o bloqueio de ativos. A agravante sustenta a consumação da prescrição pelo decurso do prazo quinquenal sem marcos interruptivos eficazes, a impenhorabilidade de verbas alimentares inferiores a 40 salários mínimos e a nulidade da CDA por cobrança de ICMS Estimativa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se ocorreu a prescrição intercorrente considerando a demora na efetivação da citação por edital e a data do protocolo do requerimento pela Fazenda Pública;
(ii)
saber se o valor bloqueado é impenhorável;
(iii)
saber se a cobrança de ICMS na modalidade "Estimativa por Período" é válida frente ao ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3. A interrupção da prescrição intercorrente retroage à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme o Tema 566 do STJ. No caso, o pedido de citação por edital foi formulado antes do termo final do lustro prescricional, sendo a demora na efetivação do ato imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ), o que afasta a extinção do crédito.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade do valor de até 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, não se restringe à caderneta de poupança, estendendo-se a fundos de investimento e conta corrente, visando à preservação do mínimo existencial e da dignidade do devedor.

5. A modalidade de ICMS "Estimativa por Período", prevista na Lei Kandir e na legislação estadual pretérita (Lei n. 7.098/98), difere das modalidades "Simplificado" ou "Por Operação" declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça. Tratando-se de fatos geradores ocorridos sob a vigência do regime válido, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. O requerimento de citação por edital formulado antes do transcurso do prazo prescricional interrompe a prescrição intercorrente, retroagindo à data do protocolo, não podendo a demora do Judiciário prejudicar o credor diligente. 2. É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos mantida em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento, salvo em caso de má-fé ou fraude."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC, art. 833, IV e X; Lei n. 6.830/80, art. 40; Lei Complementar n. 87/96, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 566 (REsp 1.340.553/RS); Súmula 106/STJ; STJ, AgInt no REsp 2.036.565/RJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EVELYN LUCIANE SIMÃO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, que nos autos da Execução Fiscal nº 0019740-09.2010.8.11.0002, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e manteve o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD realizado em dezembro de 2025.

Aduz que nos termos do recurso paradigma REsp
nº 1.340.553 – RS, a partir do momento que não é localizado o devedor para realização de citação ou bem para fim de constrição e a Fazenda Pública e cientificada, passa a fluir o prazo da prescrição intercorrente.

Sustenta que a prescrição intercorrente interrompe com a citação válida, sendo que a agravante foi citada em 20/03/2015 e o corresponsável
MANOEL FERREIRA em 16/07/2018.

Argumenta que após a notificação pessoal do Estado de Mato Grosso acerca das citações realizadas nos autos não houve outra causa interruptiva antes de transcorrido o quinquênio legal, motivo pelo qual, entende que deve ser declarada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Assevera que a citação por edital requerida apenas em 2025 é ineficaz para interromper a prescrição, visto que o prazo já havia se esgotado.

Assegura que, os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratar de verba alimentar e reserva de poupança inferior a 40 salários-mínimos.

Afirma que o ICMS Estimativa inscrito na CDA é ilegal, de modo que deve ser declarada nulidade do título executivo.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, a nulidade da CDA, bem como para determinar a
liberação dos valores.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EVELYN LUCIANE SIMÃO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, que nos autos da Execução Fiscal nº 0019740-09.2010.8.11.0002, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e manteve o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD realizado em dezembro de 2025.

A insurgência recursal se pauta em analisar três pontos
(i)
ocorrência da prescrição intercorrente;
(ii)
impenhorabilidade dos valores bloqueados;
(iii)
licitude do crédito inscrito na CDA executada.

Com essas considerações passo a apreciação das insurgências recursais.

Da Prescrição intercorrente

Argui a recorrente que entre a notificação da Fazenda Pública acerca da realização de citação frutífera dos codevedores

e a citação por edital da pessoa jurídica devedora principal transcorreu o prazo necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Pois bem.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Na execução fiscal, a prescrição intercorrente e os seus procedimentos estão previstos no
art. 40 da Lei n. 6.830/80, da seguinte forma:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Em relação ao início do prazo da prescrição intercorrente, o
Superior Tribunal de Justiça
por meio da
Súmula n.º 314 entendeu que, diante da não localização de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, e após o transcurso desse prazo se inicia a contagem do prazo prescricional, como transcrevo:

“Súmula n.º 314 do STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente"

Outrossim, o Tribunal da Cidadania, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado em 16.10.2018, firmou entendimento no sentido de que, os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.)
A
efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper
o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. [...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Todavia,
interrompe a prescrição intercorrente com a efetiva citação e/ou efetiva constrição patrimonial, retroagindo à data da petição frutífera
.

No presente caso, vejamos os marcos relevantes recentes:

·

20/03/2015
– a corresponsável EVELYN LUCIANE SIMAO foi citada por AR (Id. 86200272 – pág. 26– Pje 1º grau);

·

18/04/2018
– o corresponsável

MANOEL FERREIRA foi citado por AR (Id. 86200272 – pág. 49 – Pje 1º grau)

·

15/07/2018
– os corresponsáveis apresentaram exceção de pré-executividade;

·

02/08/2018
- a Fazenda Pública Estadual foi intimada acerca da citação e da oposição de exceção de pré-executividade (Id. 86200272 – pág. 73 – Pje 1º grau),
passando a fluir o prazo da prescrição intercorrente
;

·

11/01/2019
- a exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo Juízo
a quo
(Id. 86200272 – pág. 99/103 – Pje 1º grau).

·

01/07/2019
- a
Fazenda Pública requereu a penhora sobre dinheiro encontrado nas contas ou aplicações da empresa executada e seus sócios via BACENJUD
(Id. 86200272 – pág. 107 – Pje 1º grau) –
pedido não analisado pelo Poder Judiciário
;

·

03/04/2023
-
o Estado de Mato Grosso requereu novamente a busca e penhora de bens, via SISBAJUD e RENAJUD
(Id. 114225261 – Pje 1º grau) –
pedido não analisado pelo Poder Judiciário
;

·

13/11/2023
- a Fazenda Pública Estadual manifestou sobre a inocorrência de prescrição intercorrente e
requereu de novo a penhora de ativos por meio do BACENJUD
(Id. 134309694 – Pje 1º grau) –
pedido não analisado pelo Poder Judiciário
;

·

17/07/2024
- o Estado de Mato Grosso se manifestou novamente nos autos, alegando a constitucionalidade e legalidade do crédito cobrado na demanda, e requereu a
citação por edital
da pessoa jurídica (Id. 162646760 – Pje 1º grau) –
pedido não analisado pelo Poder Judiciário
;

·

31/03/2025
- a Fazenda Pública reiterou o pedido de a citação por edital (Id. 189022448 – Pje 1º grau);

·

30/04/2025
-
a pessoa jurídica devedora principal foi citada por edital
, interrompendo a contagem prescricional;

·

07/07/2025
- a Fazenda Pública Estadual manifestou sobre a inocorrência de prescrição intercorrente e
requereu mais uma vez a realização da penhora online, pelo SISBAJUD
(Id. 199933503 – Pje 1º grau);

·

17/12/2025
- Foram realizados bloqueios frutíferos nas contas bancárias dos corresponsáveis.

Pela análise dos atos processuais acima elencados, é possível observar que a partir a notificação da Fazenda Pública estadual acerca da citação frutífera dos corresponsáveis, que ocorreu em
02/08/2018
(Id. 86200272 – pág. 73 – Pje 1º grau), passaria a fluir o prazo da prescrição intercorrente (1 ano + 5 anos), o qual, em regra,
se findaria em 02/08/2024
.

Uma vez que a
citação por edital da pessoa jurídica ocorreu em 30/04/2025
e a
penhora de ativos se deu em 17/12/2025
, poderia se chegar à equivocada conclusão de que o feito executivo foi alcançado pela prescrição.

Contudo, nos termos do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571) a interrupção deve retroagir a data da petição frutífera.

No caso dos autos, o pedido de citação por edital foi realizado em
17/07/2024
(Id. 162646760 – Pje 1º grau)
,
sendo apenas

reiterado em 31/03/2025 (Id. 189022448 – Pje 1º grau), em razão da ausência de apreciação pelo Poder
Judiciário
.

Destarte, a interrupção deve retroagir a data da petição que requereu a citação por edital (
17/07/2024
), quando não havia transcorrido o lustro prescricional.

Outrossim, conforme se verifica dos autos, não houve inércia da Fazenda Pública, que diligenciou ativamente requerendo a busca de bens para satisfação do crédito tributário, não podendo ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ, como cito:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Portanto, não tendo transcorrido o prazo prescricional intercorrente e não havendo inércia da Fazenda Pública, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Da Impenhorabilidade dos Ativos

Sustenta a recorrente que os valores bloqueados em sua conta são impenhoráveis por se tratar de verba alimentar e reserva de poupança inferior a 40 salários-mínimos.

Sabe-se que execução fiscal se submete ao princípio da menor onerosidade e da dignidade do executado, que impõem a realização da execução pelo modo menos gravoso ao devedor e o respeito às regras de impenhorabilidade de determinados bens, considerados essenciais à preservação de um patrimônio mínimo existencial.

Por conta disso, o artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece um rol de bens considerados impenhoráveis, como cito:

“
Art. 833. São impenhoráveis
:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. [...]”.

De acordo com o citado dispositivo legal, são impenhoráveis os salários e aposentadoria, bem como os valores
depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Frisa-se que
, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao interpretar o referido dispositivo legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso deve alcançar também os valores
constantes em conta corrente
, aplicação financeira e até papel-moeda da pessoa física, pois a intenção do legislador é de proteger a poupança familiar.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. [...] II -
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude
. Precedentes. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp n. 2.036.565/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 8/3/2023.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. DECISÃO EX OFFICIO. 1
. Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado em instituição financeira, não apenas em cadernetas de poupança, mas, também, em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou, ainda, guardados em papel-moeda
.
2. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte Superior de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.226.631/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.124.873/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. [...] II -
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude
. Precedentes. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp n. 2.036.565/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 8/3/2023.)

Na hipótese, pelas provas apresentas pela ora Agravante nos autos de origem (Id. 218931032 e seguintes– Pje 1º grau) é possível observar que o valor de R$ 1.521,92 bloqueado de suas contas bancárias via sistema SISBAJUD no dia 17/12/2025, são constituídos por verbas de natureza salarial bem como poupança inferiores a 40 salários mínimos, estando, dessa forma, protegido pelo artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

Do ICMS Estimativa

Argui a recorrente que,
a CDA executada é nula, pois a dívida que se pretende receber corresponde ao ICMS Estimativa foi considerado ilegal/inconstitucional.

Sobre o assunto, sabe-se que o ICMS Estimativa, abordado no artigo 26 da Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir), trata-se de um regime excepcional de apuração do tributo incidente sobre o comércio e circulação de mercadoria, que permite aos Estados introduzirem uma forma simplificada de apuração e pagamento do imposto por meio de estimativa ao final de cada período, em substituição ao ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, Substituição Tributária e Diferencial de Alíquota, como cito:

“
Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

I - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço dentro de determinado período;

II - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em cada operação;

III -
que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa
, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que
pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes
.

§ 2º A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.

Conforme se verifica da citada legislação, no regime de estimativa deve a Fazenda Pública estimar o tributo a ser pago em um determinado período e, posteriormente, após a escrituração, apurar a diferença para possível pagamento complementar ou compensação, de modo a não causar prejuízo para nenhuma das partes.

No Estado de Mato Grosso, o Regime de estimativa por período, foi instituído pelo artigo 30, III, da Lei Estadual
n. 7.098/98 da seguinte forma:

“Art. 30
Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

[...]

III -
do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório
;

[...]

§1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes
”.

Com efeito, observa-se que o artigo 30, III, da Lei Estadual
n. 7.098/98 estabeleceu no Estado de Mato Grosso o
regime de estimativa por período
de apuração de ICMS, conforme previsto pela Lei Kandir.

O
regime de estimativa por período
foi regulamentado por meio dos
Artigos 43; 80 85, do RICMS aprovado pelo Decreto Estadual 1944, de 06.10.89, bem como pela Portaria Circular nº 100/96 da SEFAZ, sendo, inclusive esse, o enquadramento legal constante na CDA executada, como cito:

“Número da CDA: 000613/07-A

[...]

Infração: 2.1.12 - RECOLHIMENTO DO ICMS, LANÇADO POR ESTIMATIVA.

Descrição Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, nos prazos regulamentares, lançado por estimativa.

Enquadramento
:
Artigos 43; 80, 81 § 1.º e 85, inciso I do RICMS aprovado pelo Decreto Estadual 1944, de 06.10.89, combinado com o Art. 1º, inciso II alínea a da Portaria Circular nº 100/96- SEFAZ
. [...]”.
(Id. 62114826 – 1º Grau)

A propósito, vejamos a legislação:

“Art. 43 O montante do imposto devido pelo contribuinte, em determinado período, poderá ser calculado por estimativa, observadas as disposições dos artigos 80 a 85-A [...].

[...]

Art. 80 O estabelecimento enquadrado no regime de estimativa terá o valor do imposto a recolher, em cada mês, determinado pelo fisco.

§ 1º O imposto será estimado para período certo e prevalecerá enquanto não revisto pelo fisco.

§ 2º O enquadramento do estabelecimento no regime de estimativa obedecerá a critério do fisco, que poderá ter em conta categorias, grupos ou setores de atividades econômicas.

§ 3º Com base em dados declarados pelos contribuintes e em outros de que dispuser o fisco, serão estimados os valores das operações e/ou prestações e o montante do imposto a recolher no período considerado.

Art. 81 Feito o enquadramento no regime de estimativa, será o contribuinte notificado do montante do imposto estimado para o período e do valor de cada parcela.

§ 1º O prazo de recolhimento do imposto será fixado em ato do Secretário de Estado de Fazenda. [...]”.

PORTARIA Nº 100/96-SEFAZ

Art. 1º O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, inclusive a parcela relativa ao diferencial de alíquota, deverá ser recolhido nos prazos abaixo:

[...]

II - para os contribuintes sujeitos ao regime de estimativa:
a) até o 5º (quinto) dia do mês subseqüente ao de referência;
b) até o dia 15 (quinze) do mês de julho, a diferença entre o valor do ICMS apurado e o recolhido no primeiro semestre do respectivo ano; (Nova redação dada pela Port.
054/99
)

c) até o dia 15 (quinze) do mês de janeiro do ano subseqüente, a diferença entre o valor do ICMS apurado e o recolhido no segundo semestre do ano anterior.(Nova redação dada pela Port.
054/99
)

d) até 30 (trinta) dias após a data em que ocorrer o desenquadramento do regime ou cessação da atividade;

No entanto, o Legislador inseriu, por meio da Lei 9.226 de 22/10/2009, o inciso V, no artigo 30 da Lei Estadual
nº. 7.098/98, instituindo o
r
egime de estimativa por operação e simplificada
, o que acabou por extrapolar
os limites da Lei Kandir
, como cito:

“Art. 30
da Lei Estadual
nº. 7.098/98 [...]

V -
de regime de estimativa por operação ou prestação, nos termos do regulamento e normas complementares, cuja tributação poderá, cumulativa ou alternativamente, objetivar
:

a) prevenir desequilíbrios da concorrência pela exigência do imposto a cada operação ou prestação com eventual encerramento da fase tributária;

b) a simplificação, mediante exigência baseada na carga tributária média e eventual encerramento da fase tributária
. [...]”.

E, posteriormente, o
regime de estimativa por operação
foi regulamentado pelo
Decreto n. 2.734/2010, que introduziu os artigos 87-J a 87-J-17 no RICMS/MT (em vigor à época), acrescentando, inclusive, o
regime de estimativa complementar por operação
,
estimativa por operação simplificado
e
regime de antecipação desses tributos
, como transcrevo:

“
Art. 87-J do RICMS/MT
A estimativa por operação consiste no pagamento do imposto segundo as disposições e condições estabelecidas nesta seção. (cf. inciso V do caput do artigo 30 da Lei nº 7098/98).

§ 1°
A estimativa por operação é exigida, de ofício, em substituição ao imposto calculado na forma dos artigos 435-L e 435-O-1 do Título VII, bem como em decorrência do disposto no Anexo XIV, englobando, em única exigência tributária, o montante apurado a título de antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, ICMS devido a título de substituição tributária e diferencial de alíquota por imobilização ou consumo
.

§ 2º O sujeito passivo poderá optar pelo encerramento de fase tributária mediante pagamento da estimativa por operação, conforme estatuído no artigo 87-J-2.

[...]

Art. 87-J-3 Aplicam-se a estimativa por operação, no que couberem, as disposições:

[...]

§ 1º Observado o indicado no §2º deste artigo, para englobar e substituir ao disposto nos incisos I a III do § 3º do artigo 87-J-2 poderá ser realizada exigência estimada do
complementar da estimativa por operação mediante lançamento de ofício
que observe o seguinte:

[...]

§ 2º Na forma disciplinada no §1º deste artigo, o valor
estimado do complementar
não engloba o complementar de que trata o artigo 435-O-8 e alcança exclusivamente aquele indicado nos incisos I a III do §3º do artigo 87-J-2.

[...]

Do Regime de Estimativa por Operação Simplificado – Regime de Estimativa Simplificado

Art. 87-J-6 Respeitadas as hipóteses condições, forma, limites e prazos estabelecidos nesta seção,
em substituição aos demais regimes de tributação previstos neste capítulo, o pagamento do imposto poderá ser exigido, de ofício, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, mediante regime de estimativa por operação simplificado, designado regime de estimativa simplificado
, consistente na aplicação de carga tributária média, apurada para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte mato-grossense [...]”

Com efeito, embora a Lei Kandir tenha autorizado

a instituição pelos Estados e Distrito Federal do
REGIME DE ESTIMATIVA POR PERÍODO
para apuração de ICMS, nada mencionou acerca da possibilidade da criação do
regime de ESTIMATIVA SIMPLIFICADO e/ou OPERAÇÂO, bem como na modalidade simplificada e antecipada.

Por conta disso, esta e. Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de reconhecer a
legalidade
da cobrança pelo Estado de Mato Grosso do
ICMS ESTIMATIVA POR PERÍODO
e a
ilicitude da cobrança do
ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO E/OU POR OPERAÇÂO
regulamentado no ano de 2010, sob o fundamento de extrapolaria
os limites da
Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir) e

violaria os
artigos 146 e 146-A da Constituição Federal, que reserva tal competência exclusivamente para a lei complementar.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.1
. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual nº 2.734/2010.2. Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais,
a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe
”.
(TJMT – MS N.U 0037666-75.2013.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

No caso dos autos, observa-se da CDA 20099080 executada (Id. 189022449), que o tributo cobrado pelo Fisco Estadual não se trata de ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO e/ou

ICMS ESTIMATIVA

POR OPERAÇÃO, mas de ICMS DE ESTIMATIVA POR PERIODO, o qual foi instituído em observância aos l
imites da
Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir)
e teve reconhecida a legalidade pelo TJMT.

Frisa-se que, quando ocorreu o fato gerador dos impostos cobrados, os quais se deram entre
01/2003 a 11/2003 (Id. 189022449 pag. 3 – Pje 1º Grau)
, o ICMS
ESTIMATIVA SIMPLIFICADO e/ou ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO sequer tinha sido instituído no Estado de Mato Grosso.

Deste modo, não merece prosperar a tese acerca da
nulidade da CDA em razão de suposta ilegalidade do tributo cobrado na exação.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para
declarar a impenhorabilidade do valor
bloqueado pelo sistema SISBAJUD na conta bancária da agravante
, no valor de
R$ 1.521,92 (mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos) e,
por conseguinte, determino o desbloqueio/devolução em favor da recorrente
.

Consigno, a
d cautelam
, que a
importância bloqueada
não seja liberada para nenhuma das partes até o trânsito em julgado da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026